Tribunal: TJMT
Processo: 0015352-97.2009.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015352-97.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DOUGLAS CICERO LARREA ROCHA - CPF: 028.125.041-37 (APELANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 121, §2.º, INCS. I E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ALEGADO ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS –

2.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA – IRRELEVÂNCIA – SÚM. 545 DO STJ –
3.
PRETENDIDA A ATRIBUIÇÃO DE MAIOR EXPRESSÃO QUANTITATIVA À ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – INVIABILIDADE – REDUÇÃO QUE OBSERVOU OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DIMINUIÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL QUE ESBARRA NA SÚM. 231 DO STJ –
4.
VINDICADO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE REFERENTE AO MOTIVO TORPE – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA INSTRUMENTALIZADA PARA QUALIFICAR O DELITO – OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM –
PENAL FINAL REAJUSTADA –
5.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É inviável a readequação da pena-base ao mínimo legal diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado, as quais foram aferidas mediante fundamentação idônea na sentença.

2.
A incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação.

3.
A dosimetria da pena constitui atividade que se insere no âmbito da discricionariedade motivada do julgador, sendo passível de correção por parte da instância revisora apenas em casos de flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade, o que não se constata
in casu
, na medida em que a redução de pena derivada da menoridade relativa do réu observou os parâmetros da razoabilidade, tampouco cabendo cogitar, tal qual se pretende, a diminuição da reprimenda aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, a teor do verbete n.º 231 da Súmula do STJ.

4.
Impõe-se afastar a incidência da agravante referente ao motivo torpe se tal circunstância fática foi expressamente utilizada pelo d. juízo sentenciante para o fim de qualificar o delito, sob pena de incorrer em indevido
bis in idem
.

5.
Apelo conhecido e parcialmente provido, com reflexos sobre a pena final do apelante.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DOUGLAS CÍCERO LARREA ROCHA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS CÍCERO LARREA ROCHA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 15352-97.2009.811.0002 – código 235451, o qual, em observância ao v. veredito condenatório exarado pelo Colendo Conselho de Sentença,
aplicou ao réu a pena privativa de liberdade de

14 (quatorze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

pela prática da conduta tipificada no
art. 121, §2.º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 30419456, o apelante alega a ocorrência de
erro ou injustiça na aplicação da pena
, e pretende a
redução da
pena-base ao mínimo legal
, diante da sua primariedade técnica e dos seus bons antecedentes, bem como pugna pela incidência da circunstância
atenuante da
confissão espontânea
, a qual teria sido desconsiderada pelo d. juízo sentenciante, e vindica a atribuição de
maior expressão quantitativa ao decréscimo de pena decorrente da sua
menoridade relativa
, inclusive a fim de reduzir a reprimenda a patamar aquém do mínimo previsto em lei, ao que agrega ainda o pedido de
afastamento da dupla valoração quanto à
torpeza que motivou o delito
, sob pena de
bis in idem
.

Em contrarrazões vistas no ID 30419457, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo, sem prejuízo da retificação da nomenclatura atribuída à circunstância utilizada para agravar a sanção na segunda etapa da dosimetria, com a correção de
“motivo torpe”
para
“recurso que dificultou a defesa da vítima”
, mantendo-se, contudo, inalterado o
quantum
de pena imposta ao condenado.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 36677993, opinou pelo
provimento
do recurso defensivo
, a fim de
afastar a agravante pertinente ao motivo torpe, sob pena de
bis in idem
, com a consequente
redução da pena definitiva ao mínimo legal
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 30419453), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 30/04/2009, por volta das 20h50min, no Parque de Diversões Garcia, situado na Av. Julião de Brito, s/n.º, bairro Parque do Lago, na Comarca de Várzea Grande/MT, o apelante
DOUGLAS CÍCERO LARREA ROCHA
, mediante disparos de arma de fogo, por motivo torpe e se utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida do ofendido
Adriano de Oliveira Rodrigues.

Ressai da exordial acusatória que, na data do fato, o recorrente se dirigiu até o parque de diversões discriminado alhures, onde se encontrou com a vítima, deram início a uma conversa e, posteriormente, engajaram em uma discussão.

Neste ínterim, segundo a peça inaugural, o denunciado foi até a residência de um indivíduo identificado apenas como
Joel
e lhe pediu emprestada a sua arma de fogo – a qual estava à venda –, com a desculpa de que a exibiria a um potencial comprador.

Ainda segundo a narrativa ministerial, uma vez munido com o artefato bélico, o acusado retornou ao parque de diversões, onde passou a buscar e veio a encontrar o ofendido próximo a uma barraca de “tiro-ao-alvo”, quando então chamou por ele, sendo que, quando a vítima se virou para atender ao chamado, o apelante sacou a arma de fogo e, de inopino, percutiu contra ela 05 (cinco) disparos, reduzindo-lhe a capacidade de defesa e lhe causando as lesões corporais que foram a causa suficiente da sua morte.

Diante deste fato,
DOUGLAS CÍCERO LARREA ROCHA
foi
denunciado
,
pronunciado
e, posteriormente,
condenado
pelo eg. Tribunal do Júri como incurso nas penas do crime de
homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas estas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do aventado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena-base (art. 593, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Penal)
:

Conquanto não teça maiores digressões a respeito, o apelante sustenta no bojo das suas razões recursais que
“a primariedade do réu e a ausência de antecedentes criminais denunciam o
equívoco na dosimetria da pena
, eis que,
a fundamentação do magistrado ‘a quo’ não dá sustentáculo para partir da base acima de 12 (doze) anos
”.
(
Sic –
ID 30419456 - Pág. 6) – Sublinhei.

A propósito, friso que
a sanção básica imposta ao réu afastou-se em 02 (dois) anos do patamar mínimo legal
e foi
estabelecida em 14 (quatorze) anos de reclusão
, em virtude da aferição desfavorável atribuída na sentença a
02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
, quais sejam, a
CULPABILIDADE
do agente e as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, as quais foram depreciadas pelo d. juízo
a quo
com base na seguinte fundamentação,
in verbis
:

“Analisando as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
, verifico que o acusado agiu com a
culpabilidade
intensa, pois, conhecedor da ilicitude de sua conduta,
visto que praticou o fato de forma premeditada
, sendo-lhe exigido comportamento diverso; o réu é
tecnicamente primário
, pois possui ação penal em curso e guia de execução penal com trânsito em julgado após este crime;
conduta social
, não há elementos nos autos para se aferir;
personalidade
do acusado, ante a ausência de prova técnica, não tem como aferir; os
motivos
,
consistente no motivo torpe, será utilizado para qualificar o crime
; as
circunstâncias
do crime
sorrateiras, vez que o réu agiu de surpresa, não dando nenhuma opção de defesa ao vítima
; as
consequências
foram graves, uma vez que o réu praticou uma conduta que levou a vítima a morte (todavia, inerentes ao tipo penal); relativamente ao
comportamento da vítima
, tal circunstância judicial é favorável ao acusado. Por estas razões, para o homicídio qualificado pelo motivo torpe,
estabeleço a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão
”.
(
Sic –
ID 30419452 - Pág. 1/2) – Destaquei.

Como se vê, a tese do apelante quanto à possibilidade de redução da pena-base com lastro em sua primariedade e na ausência de antecedentes criminais apresenta-se descabida diante da valoração transcrita acima, uma vez que
tais peculiaridades abonatórias foram devidamente consideradas por ocasião da obtenção da pena-base
,
tendo o d. sentenciante alinhavado expressamente que se trata de réu primário
.

Ademais, como é ressabido, o excelso Supremo Tribunal Federal há tempos já fixou jurisprudência no sentido de que inexiste direito público subjetivo de condenado primário à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, como se pode ver, entre muitos outros, dos seguintes arestos:

“A primariedade do acusado não lhe confere direito público subjetivo à fixação da pena-base em seu mínimo legal.
Os Juízes e Tribunais podem exacerbá-la desde que motivem adequadamente o ato decisório, fundamentando-o em elementos existentes no processo que concretizem circunstâncias jurídicas abstratamente referidas no art. 59 do Código Penal.”
(STF – HC 68.926/MG, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 10.12.1991 – RT 692/343) – grifei.

“
O simples fato de o acusado ser primário e possuir bons antecedentes não afasta a possibilidade de fixação da pena base acima do mínimo legal
.
É que, além dos antecedentes, o juiz deve atender, na fixação da pena, à culpabilidade, à conduta social, à personalidade do agente e aos motivos, circunstâncias e consequências do crime.”
(STF – HC 69.246-0 – Rel. Min. Marco Aurélio – DJU de 1º.07.92, p. 10.557) – grifei.

“O simples fato de o apenado não possuir antecedentes criminais não conduz, por si só, à fixação da pena no mínimo legal.
Devem ser observados os demais aspectos previstos no art. 59 do Código Penal, [que] consubstanciam também circunstâncias judiciais.”
(STF – HC 71.509-5 – Rel. Min. Marco Aurélio – DJU, de 27.10.94, p. 29.163) – grifei.

Por outro lado, os fundamentos aventados para desabonar as vetoriais referentes à
CULPABILIDADE
do sentenciado e às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito
são idôneos e se sustentam plenamente
.

Com efeito, ao confessar a infração penal durante o seu interrogatório judicial na fase de instrução preliminar,
o próprio recorrente revela que inicialmente se encontrava desarmado

no parque de diversões onde se deu o fato-crime
, bem como narra a
ocorrência de uma discussão com a vítima em dado momento
, relatando ainda que, após o entrevero,
evadiu-se do local a fim de obter a arma de fogo e retornou ao
locus delicti
cerca de duas ou três horas depois do prévio imbróglio com o ofendido
, quando então veio a lhe ceifar a vida.

Nas palavras do apelante,
“e eu com muito medo, não tem,
fui na casa de um amigo meu, emprestei o revólver e voltei
. Eu falei para ele que era para mim testar a arma.
Aí eu peguei e fui nele, no guri
. Voltei.
Demorou umas duas, três horas, no máximo eu acho
”
(
Sic –
ID 30419460) – Grifei.

Ademais, não se descuida das declarações prestadas em juízo pela testemunha
Juann Paulo Queiroz de Melo
, investigador da Polícia Civil que, ao ser ouvido na audiência do
judicium accusationis
, segundo consta da decisão de pronúncia, relatou
“que o
amigo do acusado avisou que a vítima estava armada e
o acusado saiu do local para buscar uma arma, tendo retornado e efetuado os disparos contra a vítima
”
(ID 30418486 - Pág. 3) – Destaquei.

Como é cediço, a
CULPABILIDADE
,
quando
considerada na sua faceta de circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade
in concreto
da conduta perpetrada
, configurada no
grau de censura que é atribuível ao agente em razão de sua especial postura durante o cometimento da conduta ilícita
e da
gravidade naturalística e fenomênica do fato
, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao correspondente tipo penal.

Desta forma, deve o julgador analisar os elementos concretos existentes nos autos para valorar determinado comportamento humano frente ao bem jurídico violado e
somente estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
,
o que se verificou
in casu
, diante das provas capazes de atestar que o ataque contra a vida da vítima
foi premeditado
, especialmente o elastério de
cerca de três horas entre a discussão pretérita e a consumação do crime
, ínterim durante o qual o apelante se evadiu do
locus delicti
para buscar a arma de fogo e retornou armado.

Nessas condições, tem-se que o argumento colacionado na r. sentença é valido para impor maior censurabilidade à atuação do agente, porquanto, de acordo com o entendimento da Corte Cidadã,
“a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o incremento da pena-base, pois denota maior gravidade da infração penal”
(AgRg no REsp 1713610/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018), e as provas disponíveis assinalam que a premeditação da conduta delituosa extrapolou a mera preparação do crime, assumindo ares de planejamento antecipado e minucioso da ação criminosa, o que não se confunde com o dolo de ímpeto, a denotar, pois, um grau de reprovabilidade mais acentuado da conduta, justificando, via de consequência, a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, colaciono outro precedente do eg. STJ:

“
1. O
preparo prévio da conduta criminosa e a premeditação
,
ao contrário do dolo de ímpeto
, efetivamente evidenciam uma conduta mais censurável do agente, motivo pelo qual
autorizam a conclusão pela desfavorabilidade da circunstância judicial relativa à culpabilidade
. 2. (...)”.
(
STJ
- REsp: 1365002 MS 2013/0030743-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2017) – Grifei.

Não discrepa o entendimento firmado também no âmbito deste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende a partir do

Enunciado n.º 49
da
Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017). Grifei.

Do mesmo modo, quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
da infração, tem-se que, ao maculá-las,
o d. sentenciante lançou mão da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima
, tendo alinhavado expressamente no bojo do provimento jurisdicional que instrumentalizaria o tipo penal derivado relativo ao
motivo torpe para qualificar a conduta
, e que a surpresa no ataque investido contra o ofendido denotou maior censurabilidade ao vetor octogonal das
CIRCUNSTÂNCIAS
.

Como se sabe, em se tratando de
homicídio circunstanciado por pluralidade de qualificadoras
, é plenamente possível a
utilização de apenas uma delas para qualificar o delito
, alterando os limites máximo e mínimo previstos no preceito secundário da norma incriminadora,
e a instrumentalização das demais como circunstâncias agravantes
– acaso guardem correspondência expressa com alguma das agravantes genéricas positivadas no Código Penal –
ou como circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fim de incrementar a pena-base na primeira fase da dosimetria
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E DE OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...).
2. Não há bis in idem quando, havendo mais de uma qualificadora, uma delas for utilizada para qualificar o delito e as demais forem consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase. Precedentes
. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 512.372/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 22/08/2019) – Destaquei.

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM RECHAÇADA. UMA CIRCUNSTÂNCIA PARA QUALIFICAR E OUTRA DISTINTA PARA AGRAVAR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...).
2. Cumpre assinalar que ‘a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal’
(...)”
. (HC 488.967/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) – Destaquei.

Portanto, diante da
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
, as quais foram
aferidas mediante fundamentação idônea
e ensejaram
acréscimo proporcional e razoável sobre a sanção básica
,
descabe acolher o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal
.

Sobre o tema, constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Conserva-se
, pois, a pena-base aplicada ao apelante.

2.

Do aventado erro ou injustiça no tocante ao não reconhecimento da confissão espontânea (art. 593, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Penal)
:

Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante prevista no
art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal
, a insurgência
faz jus a provimento
.

A título de contextualização, transcrevo o cálculo levado a efeito pelo magistrado
a quo
na segunda fase dosimétrica da pena,
in verbis
:

“No segundo estágio do sistema trifásico,
verifico a ocorrência da circunstância atenuante prevista no artigo 65, I, primeira parte do Código Penal, em razão de que o agente era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato
, atenua a pena em 02 (dois) ano, perfazendo uma pena de 12 (doze) anos de reclusão.
Verifico, ainda, presente a circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘a’, qual seja o motivo torpe
, sendo que por esse motivo agravo a pena em 02 (dois) anos de reclusão, perfazendo dessa forma em 14 (quatorze) anos de reclusão”.
(
Sic –
ID 30419452 - Pág. 2) – Negritei.

Não obstante o juízo sentenciante tenha se limitado a reconhecer a
atenuante da menoridade relativa
e a
agravante do motivo torpe
, verte dos autos que,
tanto na esfera administrativa, ao ser interrogado pela autoridade policial
(ID 30417482),
quanto na fase de instrução preliminar, ao ser inquirido pela autoridade judiciária de primeira instância
(ID 30419460), o réu
DOUGLAS CÍCERO LARREA ROCHA
assumiu ser o autor dos disparos de arma de fogo que levaram a vítima a óbito
.

Em que pese a
natureza
qualificada
da

confissão
, uma vez que o acusado
tentou escusar a sua conduta e se encampar sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa
,
a admissão de culpa por parte do réu certamente auxiliou na formação do convencimento dos senhores jurados quanto à sua responsabilidade criminal pela morte da vítima
, de modo que
tal circunstância não lhe pode ser subtraída por ocasião da individualização da pena
, sob pena do
ofensa ao axioma insculpido no art. 5., inc. XLVI, da Constituição Federal
.

Deveras, a jurisprudência da eg. Corte Cidadã orienta no sentido de que
“
a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal,
independe

se a confissão foi
integral, parcial,
qualificada
, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada
,
especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação
”.
(AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Grifei.

Não é outro o
teor do
enunciado n.º 545 da Súmula do STJ
, o qual prevê que,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP”
.

Com tais considerações,
reconheço

que incide em favor do condenado a atenuante prevista no
art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal
.

3.

Do aventado erro ou injustiça no tocante ao
quantum
de diminuição decorrente da atenuante da menoridade relativa do réu (art. 593, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Penal)
:

Como se sabe, ao revés do que ocorre com as causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição de pena, a Lei Penal não balizou parâmetros específicos ou estabeleceu limites mínimos e máximos acerca do
quantum
a ser exasperado e reduzido na segunda fase da dosimetria em função da incidência de circunstâncias legais agravantes e atenuantes.

Ademais, há que se ter em princípio que a
dosimetria da pena constitui atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada do julgador
, cabendo às instâncias revisoras apenas a aferição quanto à legalidade dos critérios adotados na decisão impugnada
, o que significa dizer que a viabilidade da modificação da redução aplicada na instância singela dependeria necessariamente da existência de ilegalidade flagrante ou de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse norte orienta a jurisprudência do eg. STJ, de acordo com a qual
“a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador
, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”

(HC: 474065 MG 2018/0270502-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019) – Grifei.

Na hipótese, a partir do édito objurgado, constata-se que, em razão da circunstância atenuante estampada no
art. 65, inc. I, do Código Penal
, o
magistrado
a quo
reduziu a reprimenda básica em 1/7 (um sétimo)
, isto é,
subtraiu 02 (dois) anos da pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão concretamente aplicada na primeira etapa da individualização
, decote este que, a meu ver,
não foge à razoabilidade e tampouco extrapola as balizas da proporcionalidade
.

Em que pesem os dispendiosos argumentos defensivos no sentido de que
à atenuante da menoridade relativa deveria ser conferida maior expressividade quantitativa
, inclusive a fim de
reduzir em 1/2 (metade) a pena-base
in concreto
, diminuindo-a a patamar aquém do mínimo legal
,
é certo que
a tese desmerece acolhida
.

Isto porque, embora este Relator coadune com o entendimento de que a condição auferida pelo réu de pessoa em relativa formação e em relativo desenvolvimento deve assumir acentuado relevo por ocasião da individualização de sua pena no caso de condenação, ainda assim, filio-me à jurisprudência das Cortes Superiores e à regra disposta no
enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
, cuja redação dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Sucede que, da mesma forma que as circunstâncias
agravantes
não detêm o condão de exasperar a reprimenda além do limite
máximo
abstratamente previsto no preceito secundário da norma, a presença de circunstâncias
atenuantes
tampouco se presta a reduzir a pena privativa de liberdade já fixada no patamar
mínimo
, inclusive sob pena de
ofensa ao princípio da reserva legal
, estampado no art. 5.º, inc. XXXIX, da Constituição da República, uma vez que tais circunstâncias atenuantes e agravantes
são genéricas e não compõem ou integram o tipo penal
.

Dito de outra forma,
na fase da individualização da pena, o julgador está obrigado a
dosar a reprimenda dentro dos parâmetros estipulados pelo legislador ao criminalizar a conduta, sem possibilidade de ultrapassá-los,
salvo quando o próprio tipo penal estabelecer causas de aumento ou de diminuição
, com vistas justamente a
vedar a ocorrência de arbítrio e salvaguardar a legalidade das decisões judiciais
.

Oportunamente, ressalto que, conquanto o verbete de Súmula n.º 231 tenha sido editado pelo Superior Tribunal de Justiça em
15/10/1999
, o próprio Supremo Tribunal Federal pacificou a matéria no julgamento do
Recurso Extraordinário n.º 597.270-RS
,
decidido sob o regime de
repercussão geral [tema 158]
, de relatoria do Min. Cezar Peluso, que resultou na seguinte tese:
“
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Vale frisar que, desde então, o Pretório Excelso tem mantido o posicionamento outrora firmado, assentando expressamente que
“
a jurisprudência desta Corte é no sentido da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica. Precedente: RE 597.270 QO-RG/RS (Tema 158), da relatoria do Ministro Cezar Peluso
”.
(STF, ARE 1028069 AgR, Rel.

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, DJe-040 DIVULG 01-03-2018 PUBLIC 02-03-2018) – Grifei.

Deste modo, concluo que a expressão quantitativa atribuída pelo MM. Juiz de Direito à atenuante do
art. 65, inc. I, do Código Penal

desmerece reparos
, razão pela qual se
mantém
a redução derivada da menoridade relativa do apelante
.

4.

Do aventado erro ou injustiça no tocante à dupla valoração do motivo torpe (art. 593, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Penal)
:

Por fim, o recorrente alega que, com a utilização do
“motivo ‘torpe’ para a qualificação do homicídio, não haveria necessidade de circunstância agravante pelo mesmo motivo ‘torpe’”
(ID 30419456 - Pág. 6) e, neste ponto de insurgência, novamente
razão assiste à i. defesa
.

Infere-se da sentença objurgada que o d. prolator foi expresso ao asseverar que
lançou mão do tipo penal derivado previsto no art. 121, §2.º, inc. I, do Código Penal para o desiderato de qualificar o crime doloso contra a vida
– alterando-se assim os parâmetros iniciais abstratamente previstos para a pena a ser dosada –, imediatamente antes de se utilizar da segunda qualificadora incidente neste caso concreto, qual seja, o
recurso que dificultou a defesa da vítima
, para a finalidade de recrudescer a pena-base, no que tange às
circunstâncias
do delito
.

Nas palavras do magistrado
a quo
,
“(...)
os motivos, consistente no motivo torpe, será utilizado para qualificar o crime
; as
circunstâncias do crime sorrateiras, vez que o réu agiu de surpresa, não dando nenhuma opção de defesa ao vítima
”.
(
Sic –
ID 30419452, p. 2) – Negritei.

Assim, tendo o motivo torpe sido utilizado para qualificar o crime, é
manifestamente descabida e flagrantemente ilegal
a dupla valoração da mesma circunstância fática na segunda etapa dosimétrica, momento em que o MM. Sentenciante novamente lança mão da torpeza que propeliu a prática criminosa para, desta vez,
agravar a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão
, com fulcro no
art. 61, inc. II, alínea
a
, do Código Penal
.

Diante disso, no afã de evitar a ocorrência de
bis in idem
, afasto a agravante do motivo torpe equivocadamente aplicada na sentença, frisando que
tal providência
não
vai de encontro com o princípio da soberania dos vereditos
, na medida em que, embora a qualificadora do art. 121, §2.º, inc. I, do CP tenha sido reconhecida pelo corpo de jurados, o tipo penal derivado segue qualificando o delito, de modo que
este Tribunal
ad quem
se limita a decotar a circunstância agravante instrumentalizada em duplicidade na sentença
, o que é plenamente possível com espeque no
art. 593, §§1.º, primeira parte, e 2.º, do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“
4. Hipótese em que o impetrante parte da premissa equivocada de que o Tribunal a quo, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, ‘procedeu com o decote da qualificadora do motivo fútil’, quando o que se retirou da dosimetria da pena foi somente a circunstância agravante de motivo fútil indevidamente aplicada, providência que não viola a soberania dos veredictos. Inteligência do art. 593, III, ‘c’, do Código de Processo Penal.
5. (...). 7. Habeas corpus não conhecido.”
(
STJ –
HC 307.735/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/08/2015) – grifei.

“
O motivo torpe e o feminicídio representam qualificadoras do homicídio que possuem nítido caráter subjetivo, de modo a ser inviável a coexistência de ambas figuras,

sob pena de incorrer na vedação do bis in idem
.
Na hipótese vertente, tal exegese deixou de ser observada e as qualificadoras foram objeto de quesitação,
sendo o feminicídio utilizado para qualificar o crime de homicídio enquanto que o motivo torpe foi empregado como mera agravante. Assim, nenhum obstáculo haverá para o decote do motivo torpe, eis que tal operação não resulta em ofensa à soberania do Tribunal do Júri, já que o fato típico continuará sendo o homicídio qualificado.

III – (...).”
(
TJMS –
APL 00016229120168120019 – 0001622-91.2016.8.12.0019 Ponta Porã 3.ª CÂMARA CRIMINAL Rel. designado DES. Luiz Cláudio Bonassini da Silva, 03/08/2017) – grifei.

Quanto aos argumentos consignados pelo
Parquet
em sede de contrarrazões, sustentando que a aplicação da agravante do motivo torpe na segunda etapa da dosimetria
constituiria
mero erro material
, passível de ser corrigido sem reflexos sobre a pena imposta – com a simples retificação do
“motivo torpe”
para
“recurso que impossibilitou a defesa da vítima”
, já que esta também guarda correspondência com agravante genérica do art. 61 do Código Penal –,
a tese não prospera
.

Isto porque, como dito no item 01 deste aresto,
a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
foi instrumentalizada na forma de
circunstância judicial desfavorável
, a fim de elevar a pena-base na primeira etapa da dosimetria, de maneira que
não poderia ser novamente utilizada como agravante
, na segunda fase da individualização da pena.

Assim sendo,
afasto
a agravante do art. 61, inc. II, alínea
a
, do Código Penal
indevidamente aplicada na sentença, sob pena de
bis in idem
.

5.

Da materialização da nova reprimenda
:

Como dito outrora, a pena-base do réu segue preservada em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na
segunda etapa da dosimetria
, fica
afastada a agravante do motivo torpe
, o qual já havia sido utilizado para qualificar o delito doloso contra a vida,
ao passo que permanece reconhecida a
atenuante da menoridade relativa
e, doravante, também a atenuante da

confissão espontânea
, tal qual exposto no item 02 deste aresto.

Por tal razão,
reduzo a pena do condenado para 12 (doze) anos de reclusão
, diante da
impossibilidade de redimensiona-la aquém do patamar mínimo legal
(
ex vi
do item 03 deste aresto).

À míngua de causas especiais ou gerais de aumento e de diminuição de pena,
convolo a sanção intermediária em REPRIMENDA DEFINITIVA no patamar de
12 (doze) anos de reclusão
, ao tempo em que
conservo incólume
o
regime
fechado
para o início da expiação penal
, ante a quantidade de pena e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §2.º, alínea
a
, e §3.º, do Código Penal),
mantendo inalterados
, outrossim, os demais termos da r. sentença impugnada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS CÍCERO LARREA ROCHA
e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para o fim de reconhecer a presença da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal, e de afastar a incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
a
, do mesmo
códex
, de modo que
a novel reprimenda final do condenado fica definitivamente estabelecida em

12 (doze) anos de reclusão
, mantendo-se inalterados
o regime inicial
fechado

para o cumprimento da sanção e os demais termos constantes da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 15352-97.2009.811.0002 – código 235451.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020